Tribunal: TJDFT
Processo: 0003346-21.2013.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0003346-21.2013.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A APELADO: RAFAEL HENRIQUE DUTRA DA SILVA DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista o fim do prazo de suspensão processual em 25/1/2019 (ID 61187973) e a Lei n. 14.010/20, que determinou o impedimento e suspensão dos prazos prescricionais, a partir de sua vigência até 30/10/2020. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora